Tribunal: CARF
Processo: 10640.907406/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.907406/2016-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.035 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os
bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido
tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÃO DE LEITE
IN NATURA. CONDICIONANTES.
O direito ao desconto de crédito presumido da agroindústria na apuração da
contribuição não cumulativa somente se encontra autorizado se cumpridos os
condicionantes previstos na legislação tributária, dentre os quais, a suspensão
da exigência da contribuição nas aquisições de leite in natura junto a pessoas
jurídicas que exerçam, cumulativamente, as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel do produto.
CRÉDITO
ORDINÁRIO.
AQUISIÇÃO
ISENTA
OU
SUJEITA
À
ALÍQUOTA ZERO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O ressarcimento de crédito ordinário da contribuição não cumulativa se
condiciona, dentre outros requisitos, ao pagamento da contribuição na
aquisição do insumo, salvo na hipótese de isenção de insumo aplicado na
fabricação de produto tributado.
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE INSUMO NÃO
TRIBUTADO OU SUJEITO A SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de insumo não
tributado ou sujeito a suspensão, mas desde que tais fretes tenham sido
tributados pela contribuição e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País
que não seja a fornecedora do produto, observados os demais requisitos da lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.907406/2016-17
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.035 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907406/2016-17

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter, observados os demais requisitos da lei, as
glosas de crédito relativas a dispêndios com fretes nas aquisições de produtos não tributados ou
sujeitos à suspensão, mas desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do produto
transportado, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausentes,
justificadamente, os conselheiros Carlos Delson Santiago e Marcelo Costa Marques d'Oliveira
(suplentes convocados).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade manejada para se contrapor ao despacho decisório
da repartição de origem em que se deferira apenas em parte o ressarcimento de créditos da
Contribuição para o PIS não cumulativa e se homologara a compensação até o limite do crédito
reconhecido.
De acordo com o despacho decisório, a sociedade tem por objeto social a
preparação do leite, a industrialização e comercialização de produtos de laticínios (produtos
classificados no capítulo 04 da TIPI), tendo formulado o Pedido de Ressarcimento da
contribuição não cumulativa de cuja análise assim se decidiu:
a) no caso específico das aquisições do insumo leite sob os códigos CST 61 e 63,
referente ao período de 01/04/2014 a 30/09/2015, como o respectivo crédito diz respeito a
operações que ensejam direito somente a crédito presumido, os respectivos valores de crédito
apurados somente poderiam ser objeto de compensação/ressarcimento a partir de 1o de janeiro de
2019, nos termos do Decreto n.o 8.533/2015, art. 33, parágrafo 1o, inciso V, razão pela qual os
créditos básicos relativos a aquisições realizadas até 30/09/2015 foram todos glosados;
b) no caso das demais aquisições do insumo leite sob o código CST 51, período
01/04/2014 a 31/12/2017, e sob o código CST 61 e 63, período 01/10/2015 a 31/12/2017, o
contribuinte se creditou indevidamente nas compras de leite in natura cujas notas fiscais
indicavam se tratar de operação com isenção/suspensão/alíquota zero e/ou sem destaque das
contribuições PIS/Cofins;
c) glosaram-se os créditos referentes a notas fiscais em que não houve destaque de
PIS/Cofins, abrangendo tanto notas fiscais de compra/aquisição quanto de frete, o mesmo tendo
ocorrido em relação às notas fiscais não localizadas/apresentadas;
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.035 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907406/2016-17

d) glosaram-se os créditos relativos a fretes nas aquisições de insumos não
tributados ou com suspensão (notas fiscais sem destaque das contribuições PIS/Cofins);
e) glosa dos créditos relativos a dispêndios com óleo diesel utilizado em gerador
de energia elétrica, por não se tratar de insumo que se desgaste em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação;
f) por não se constituírem insumos, glosaram-se os créditos relativos a
peças/partes/componentes de máquinas/equipamentos, materiais de uso/consumo/segurança, tais
como materiais de limpeza, pilhas, baterias, uniformes, produtos alimentícios, materiais de
escritório/informática, materiais elétricos/eletrônicos, materiais de incêndio, EPI, reformas e
manutenção de prédios/salas etc.;
g) por não se constituírem insumos e por não ter havido a demonstração clara e
objetiva de sua aplicação no processo produtivo, mesmo após intimação, glosaram-se créditos
relativos a serviços (e respectivas peças/partes componentes) de manutenção geral, de
manutenção de máquinas e equipamentos, de manutenção industrial, de manutenção em extintor,
de manutenção de veículos, de manutenção de tanques, serviços de rebobinamento, montagem
mecânica/elétrica, serviços elétricos, de torneamento, clicheria, usinagem, logística/retífica,
consultoria, reforma de unidades, postagem, gráficos, transporte, designer, informática,
alimentação, análises laboratoriais, médicos, farmácia, visitas técnicas, visitas de fornecedores,
guindastes etc.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o cancelamento do
despacho decisório, com o deferimento integral do crédito pleiteado, aduzindo o seguinte:
1) Laticínios Porto Alegre é uma empresa sediada no município de Ponte
Nova/MG, que tem como objeto social as seguintes atividades: (i) preparação do leite, (ii)
industrialização e comercialização de produtos de laticínios, (iii) comércio atacadista de
alimentos para animais, (iv) comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para
uso agropecuário, (v) comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, (vi) comércio
atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário, (vii) comércio varejista de
medicamentos veterinários, (viii) comércio atacadista de bovinos e (ix) comércio atacadista de
suínos;
2) são manifestamente ilegais as acepções restritivas do conceito de insumo
adotadas pela repartição de origem, pois o critério devido a ser empregado na análise do caso
advém da decisão do STJ (essencialidade e relevância à atividade econômica do contribuinte),
tendo em vista o efeito vinculante deste precedente (firmado sob o rito dos recursos repetitivos);
3) ao contrário do entendimento da Fiscalização, no período de abril de 2014 a
setembro de 2015, não se pleiteou o ressarcimento de qualquer valor a título de crédito
presumido decorrente de aquisição de leite in natura, tendo os créditos pleiteados no período se
referido a créditos ordinários apurados em decorrência da aquisição de diversos bens (que não o
leite in natura) e serviços utilizados como insumos na atividade econômica da empresa;
4) os créditos presumidos apurados referentes às aquisições de leite in natura
foram efetivamente utilizados para desconto da própria contribuição apurada no período de abril
de 2014 a setembro de 2015;
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.035 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907406/2016-17

5) o Manifestante classificou algumas aquisições de leite in natura sob o código
CST 51 (51 – Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente à Receita Não-
Tributada no Mercado Interno) de forma equivocada, pois referidas aquisições consistiram,
efetivamente, em operações que ensejavam a apuração de créditos presumidos, nos termos do
art. 8o da Lei no 10.925/2004, e não de crédito ordinário, conforme indevidamente indicado,
razão pela qual, em que pese a classificação equivocada, devia ser reconhecido o direito ao
crédito presumido sobre essas operações e à utilização desse crédito, haja vista que um mero erro
formal não é capaz de ilidir a efetiva existência do direito creditório;
6) em relação às aquisições de leite in natura sob os códigos CST 61 e 63,
relativas ao período de 10/2015 a 12/2017, é flagrante o equívoco da repartição de origem ao
glosar os créditos presumidos apurados sob o entendimento de que a empresa se creditara
indevidamente na compra de leite in natura de laticínios em que as notas fiscais foram emitidas
com suspensão de PIS e Cofins, pois, ao contrário do que quer fazer crer a Fiscalização, essas
operações que ensejaram o direito à apuração de crédito presumido haviam ocorrido
efetivamente com suspensão do PIS e da Cofins, decorrendo dessa situação a emissão das
referidas notas fiscais sem o destaque do tributo, em conformidade com o art. 9o da Lei no
10.925/2004, crédito presumido esse passível de ressarcimento no período sob comento;
7) diante do fato de que as aquisições do insumo leite in natura geram direito a
crédito presumido, não há que se cogitar acerca da negativa do direito ao crédito em relação aos
fretes tributados contratados junto a pessoas jurídicas distintas da fornecedora, dado se tratar de
serviço autônomo em relação ao bem transportado;
8) os fretes cujos créditos foram glosados foram contratados junto a pessoas
jurídicas que, por expressa previsão legal, se sujeitam ao recolhimento das contribuições não
cumulativas apuradas sobre o total das receitas auferidas no mês, ainda que não tenha havido o
destaque nas notas fiscais, por ser inequívoca a incidência integral nessas operações;
9) indevida a glosa de créditos relativos aos gastos com óleo diesel empregado na
geração de energia, por se tratar de insumo consumido no processo produtivo;
10) os equipamentos de proteção individual (EPI) destinam-se a eliminar ou
atenuar fatores nocivos no ambiente de trabalho, bem como para atender a medidas de segurança
contra acidentes, sendo utilizados pelos empregados que trabalham no ambiente industrial, cujo
fornecimento decorre de exigência trabalhista (art. 166 da Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT), tratando-se, portanto, de itens necessários e indispensáveis para o funcionamento e regular
desenvolvimento das atividades da empresa;
11) os produtos adquiridos da empresa Tetra Pak (bomba volumétrica rotativa,
bucha flangeada de plástico, gaxeta de borracha cabo coaxial, anel de vedação, válvula de aço
dosadora, anel de desgaste etc.) são essenciais ao processo produtivo, sendo utilizados no
procedimento de esterilização e envase do leite UHT e formulados UHT;
12) para manter os rígidos controles de qualidade, bem como atender às
exigências sanitárias administrativas da agência reguladora (Anvisa), é indispensável que a
empresa utilize a pesquisa e análise laboratorial (própria ou contratada de terceiros) para aferição
de amostras e elaboração de laudos técnicos sobre tais itens, atividade essa intrínseca ao processo
produtivo, decorrendo daí o direito ao desconto de crédito;
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.035 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907406/2016-17

13) os materiais de embalagem são, invariavelmente, insumos da atividade
produtiva, independentemente da finalidade ser alterar a apresentação do produto ou assegurar a
preservação das suas condições ideais para venda, pois eles se prestam a acondicionar, proteger
e, no caso dos produtos da empresa, preservar as condições dos bens (laticínios) para
comercialização e consumo;
14) tratando-se de serviços “necessários, essenciais e imprescindíveis à atividade
da empresa”, conforme atestado pela Fiscalização, geram direito ao desconto de crédito os
serviços de manutenção gerais, de manutenção de máquinas e equipamentos, de manutenção
industrial, de manutenção em extintor, de manutenção de veículos e de manutenção de tanques,
sendo que, ao contrário do alegado no despacho decisório, foram atendidas todas as solicitações
do agente fiscal;
15) necessidade de realização de diligência em prol do princípio da verdade
material que rege o processo administrativo fiscal.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
(i) do despacho decisório, (ii) dos PER/DComps, (iii) de fluxogramas e descrição do processo
produtivo e (iv) planilhas contendo informações acerca de aquisições.
A DRJ julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade,
revertendo-se parte das glosas efetuadas pela Fiscalização, reconhecendo, portanto, o direito ao
desconto de créditos em relação (i) às aquisições de óleo diesel utilizado na produção de energia,
(ii) a partes, peças e componentes de máquinas e equipamentos e de materiais destinados a uso
ou consumo, bem como do frete na compra desses últimos, e (iii) a serviços de manutenção.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a reforma parcial da decisão a quo, reafirmando os argumentos de defesa
em relação a: (i) direito a crédito presumido na aquisição de leite in natura, tendo havido mero
erro formal na indicação do CST, em prol do princípio da verdade material e do art. 147, § 2o, do
CTN, (ii) direito a crédito ordinário na aquisição de leite in natura, tendo havido mero erro no
preenchimento da nota fiscal pelo fornecedor (ausência de destaque das contribuições), em prol
do princípio da verdade material, e (iii) direito a crédito ordinário sobre despesas com frete na
aquisição de leite in natura.
Junto ao Recurso Voluntário, o Recorrente carreou aos autos informações sobre
notas fiscais obtidas no Portal da Nota Fiscal Eletrônica.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.035 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907406/2016-17

Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se deferiu apenas em parte o ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS não
cumulativa e se homologou a compensação até o limite do crédito reconhecido.
Nesta segunda instância, o Recorrente controverte acerca do seguinte: (i) direito a
crédito presumido na aquisição de leite in natura, tendo havido mero erro formal na indicação do
CST, em prol do princípio da verdade material e do art. 147, § 2o, do CTN, (ii) direito a crédito
ordinário na aquisição de leite in natura, tendo havido mero erro no preenchimento da nota fiscal
pelo fornecedor (ausência de destaque das contribuições), em prol do princípio da verdade
material, e (iii) direito a crédito ordinário sobre despesas com frete na aquisição de leite in
natura.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do mérito.
I. Crédito Presumido. Aquisições de leite in natura. Erro na indicação do
CST. Verdade Material.
O Recorrente defende o seu direito à apuração do crédito presumido na aquisição
de leite in natura, nos termos previstos no art. 8o da Lei no 10.925/2004, em que se estabelece,
expressamente, que as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas em determinados capítulos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
devidas em cada período de apuração, crédito presumido calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, adquiridos de pessoa
física, de cooperados (pessoas físicas) e, também, dos fornecedores elencados no § 1o desse
mesmo artigo.
Segundo o Recorrente, a simples ocorrência de erro formal na identificação do
CST 51 (operação com direito a crédito vinculada exclusivamente à receita não tributada no
mercado interno) não descaracteriza o direito ao crédito presumido.
De início, deve-se registrar que os presentes autos se referem ao período de
apuração 01/10/2014 a 31/12/2014, quando inexistia autorização legal ao ressarcimento ou
compensação do crédito presumido, mas somente o direito ao seu desconto na apuração da
contribuição devida no período.
Há que se destacar, portanto, que, mesmo que se superasse o alegado erro formal
na indicação do CST, os valores de crédito presumido destes autos, conforme apontou a
Fiscalização, somente passaram a ser objeto de compensação/ressarcimento a partir de 1o de
janeiro de 2019, nos termos do Decreto n.o 8.533/2015, art. 33, § 1o, inciso V1, razão pela qual
não se podia autorizar o seu ressarcimento nos moldes pleiteados pelo Recorrente.

1 Art. 33 . A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos apurados na forma prevista no art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004 , em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de leite
e de seus derivados classificados nos códigos da NCM mencionados no caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004 ,
acumulado até o dia anterior à publicação deste Decreto para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
observada a legislação aplicável à matéria; ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.035 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907406/2016-17

Além disso, o Recorrente alega que as empresas fornecedoras do leite exercem
cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura,
situação em que, segundo ele, se admite a apuração do crédito presumido, nos termos do art. 8o,
§ 1o, inciso II, da Lei no 10.925/2004; contudo, não é apresentado nenhum documento que
comprove tais afirmativas.
Conforme apontado no despacho decisório, as glosas de créditos relativos a
aquisições de insumos registrados nas notas fiscais e em planilhas elaboradas pelo Recorrente
sob o código CST 51 decorreram do fato de constar das referidas notas fiscais a condição
“isenção/suspensão/alíquota zero e/ou sem destaque de PIS/Cofins”, situação essa que o
Recorrente pretende reverter em parte com supedâneo na alegação de ocorrência de erro de
identificação do CST.
Não se pode ignorar, ainda, que durante a ação fiscal, o Recorrente foi intimado
para prestar esclarecimentos acerca das notas fiscais sob o código CST 51, não tendo havido, na
ocasião, qualquer informação acerca do erro sob comento.
Por meio de consultas na internet, constatou-se que as empresas identificadas pelo
Recorrente para justificar seu pleito (Laticínio Caparaó Ltda., Laticínios Deleite Ltda., Laticínios
Bela Vista Ltda. e Godiva Alimentos Ltda.) são laticínios produtores de derivados do leite
(queijos, iogurtes, leite em pó, manteiga etc.), mas não consta qualquer informação acerca das
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura.
Nas notas fiscais carreadas aos autos juntamente com o Recurso Voluntário
emitidas pelas pessoas jurídicas identificadas no parágrafo anterior, consta que as operações de
compra de leite se sujeitaram à alíquota zero ou à isenção das contribuições PIS/Cofins,
conforme já havia informado a Fiscalização, e não à suspensão prevista no art. 9o, inciso II, da
mesma Lei no 10.925/20042, o que afasta, também, a possibilidade de se apurarem créditos
presumidos nessas condições.
Também não favorece o pleito do Recorrente a alegação de que as aquisições
junto à Cooperativa Agropecuária de Guarani de Responsabilidade Ltda. (também contendo,
segundo o Recorrente, erro na identificação do CST) gerariam direito à apuração de crédito
presumido, pois, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, somente há esse direito nas
aquisições junto a cooperativas de produção agropecuária, situação em que não se encaixa a
referida sociedade, pois ela tem como objeto social o comércio atacadista de mercadorias em
geral, com predominância de insumos agropecuários.
Mantêm-se, portanto, as glosas sob comento.

§ 1o A declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento do saldo de créditos de que trata o caput somente
poderá ser efetuado:
(...)
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de janeiro de 2014 e o dia anterior à data
de publicação deste Decreto, a partir de 1o de janeiro de 2019.
2 Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso de venda:
(...)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do § 1o do art. 8o desta Lei; e
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.035 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907406/2016-17

II. Crédito ordinário. Aquisições de leite in natura. Erro no preenchimento
da nota fiscal. Verdade Material.
Em relação às glosas de crédito ordinário referente a algumas notas fiscais de
aquisição de leite cru in natura que haviam sido, de acordo com o Recorrente, equivocadamente
emitidas pelos produtores sem o destaque das contribuições ao PIS/Cofins, alega o interessado
que o simples fato de não ter ocorrido o destaque da contribuição não impede o reconhecimento
do crédito, pois se trata de aquisição de produtos devidamente tributados, haja vista não haver
qualquer previsão legal para sua não tributação ou para a suspensão das contribuições.
Ainda segundo o Recorrente, referidas aquisições ocorreram junto aos
fornecedores Associação Proleite de Simão Pereira, Laticínios Bela Vista Ltda. e Laticínios
Deleite Ltda., fornecedores esses que não arcaram com as despesas de transporte, situação em
que não se enquadram na condição de exercer, cumulativamente, as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura, decorrendo também disso a não apuração de
crédito presumido, mas, sim, de crédito ordinário.
Tal questão já foi objeto de análise na Solução de Consulta Cosit no 275/2017 que
assim dispõe:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
SUSPENSÃO
NA
VENDA
DE
LEITE
A
GRANEL.
EXIGÊNCIA
DE
TRANSPORTE PRÓPRIO DO LEITE, DO PRODUTOR ATÉ O DOMICÍLIO DO
BENEFICIÁRIO. SUSPENSÃO PROPORCIONAL QUANDO DA CONTRATAÇÃO
PARCIAL DE TRANSPORTE.
A pessoa jurídica que exerce cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento
e venda a granel de leite in natura faz jus à suspensão da exigibilidade da Contribuição
para o PIS/Pasep quando da venda de leite para a agroindústria (laticínios). Para fins da
suspensão, entende-se como transporte a atividade de captação do leite no
domicílio do produtor e a sua transferência até o domicílio da pessoa jurídica
beneficiada pela suspensão. Para fazer jus à suspensão, o transporte deve ser
realizado pela pessoa jurídica beneficiada. No caso de captação efetuada de forma
mista, por meio de contratação de outras pessoas jurídicas, cabe a aplicação da
suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep somente em relação à
venda do leite originado de captação própria. Dispositivos Legais: Lei no 10.925, de
2004, art. 8o, § 1o, II, e art. 9o, II, incluído pela Lei no 11.051, de 2004; e Instrução
Normativa SRF no 660, de 2006, art. 2o, II, e art. 3o, II.
Constata-se do excerto supra que, diferentemente da leitura feita pelo Recorrente,
o transporte previsto como um dos requisitos à suspensão é aquele realizado pelo fornecedor
entre o domicílio do produtor rural do leite ao seu domicílio, pois é ele o beneficiado pela
suspensão, não se exigindo, por conseguinte, que ele faça o transporte ao domicílio do adquirente
(laticínio/agroindústria) do produto por ele vendido.
O seguinte trecho da solução de consulta deixa claro esse entendimento, verbis:
15. Pois bem, dentre as atividades cumulativamente exigidas ao captador de leite
(transporte, resfriamento e venda a granel), a que por excelência o caracteriza é a da
coleta do leite em cada produtor. Nota-se que o leite, quando no estabelecimento do
captador, já cumpriu todas as condições cumulativas que o inciso II do § 1o art. 8o
da Lei no 10.924, de 2004, estatui. Depreende-se, assim, que o transporte a que o
legislador se refere é o transporte até o estabelecimento do captador, onde
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.035 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907406/2016-17

ocorrerá o resfriamento (que já pode ter iniciado no transporte ou no próprio produtor)
e a venda do leite a granel.
16. Dessa forma, não resta mais nenhuma exigência quanto à execução do
transporte subsequente até a indústria de laticínios, que pode ser feita ou por conta
do vendedor (com ou sem a participação de terceiros) ou por conta do próprio
comprador. (g.n.)
Portanto, mesmo que o leite adquirido pelo Recorrente tivesse sido por ele
transportado, ainda assim, confirmando-se os demais requisitos, a suspensão se aplica, situação
em que não se permite o desconto de crédito da forma pretendida pelo interessado.
Argumenta, ainda, o Recorrente, que o leite in natura, cujos créditos foram
glosados pela Fiscalização, foram adquiridos de pessoas jurídicas que, por expressa previsão
legal, estão sujeitas ao recolhimento das contribuições sobre o total das receitas auferidas no
mês, situação em que, mesmo não tendo havido o destaque nas notas fiscais dos referidos
tributos, é inequívoca a incidência integral apta a gerar crédito básico das contribuições.
Consultando-se as notas fiscais trazidas aos autos, por amostragem, pelo
Recorrente, constata-se que as operações encontram-se identificadas como isentas das
contribuições ou sujeitas à alíquota zero, não se tratando, por conseguinte, como alega o
Recorrente, de mera ausência de destaque das contribuições nas notas fiscais.
Na hipótese de aquisições isentas, nos termos do inciso II do § 2o do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/20033, o crédito somente se torna devido se se tratar de insumo
utilizado na fabricação de produtos tributados, condição essa não abordada pelo Recorrente,
razão pela qual, por falta das informações à sua verificação, não se analisa neste voto.
Mantêm-se, portanto, as glosas sob comento.
III. Crédito ordinário. Frete na aquisição de leite in natura.
Aduz o Recorrente que, mesmo que a aquisição do insumo não gere direito a
crédito das contribuições PIS/Cofins, ainda assim, há o direito a crédito em relação ao frete
devidamente tributado, pois, ao contrário do afirmado no Relatório Fiscal e no acórdão recorrido,
a despesa com frete pago na aquisição do insumo (in casu, leite in natura) possui natureza
diversa, sendo contratado junto a pessoa jurídica distinta daquela que vendeu o insumo.
No entendimento da Fiscalização, existe previsão legal expressa para descontos de
créditos ordinários sobre fretes somente em operações de venda, sendo que, tratando-se de
aquisições de insumos, o valor do frete pago integra a base de cálculo do crédito apurado sobre
tais aquisições, juntamente com o respectivo insumo, pois o frete integra o custo de aquisição,
nos termos dos arts. 289 e 290 do Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do
Imposto de Renda – RIR. Nesse sentido, segundo a Fiscalização, não tendo havido tributação na
aquisição dos insumos, também não haverá crédito em relação aos fretes correspondentes a essas
operações.

3 § 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela contribuição.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.035 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907406/2016-17

Quanto a este item, o presente voto acompanha o raciocínio do Recorrente,
alinhando-se ao que ficou decidido no acórdão 3403-001.938, de 19/03/2013, ementado da
seguinte forma:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...)
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS VINCULADOS A AQUISIÇÕES
DE BENS COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
É possível o creditamento em relação a serviços sujeitos a tributação (transporte, carga e
descarga) efetuados em/com bens não sujeitos a tributação pela contribuição.
Esta turma ordinária também já decidiu, por unanimidade de votos, em
composição diversa da atual, nesses mesmos termos, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
(...)
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS SEM DIREITO A
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de produtos sem direito
a crédito, observados os demais requisitos da lei, dentre os quais tratar-se de serviço
tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.
(...)
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE LEITE IN NATURA.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de leite in natura, mas
desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do leite in natura, observados os
demais requisitos da lei. (Acórdão no 3201-006.043, j. 23/10/2019)
Não se pode perder de vista que, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/20034, geram direito a desconto de crédito das contribuições não
cumulativas os serviços adquiridos aplicados como insumos no processo produtivo.
Dessa forma, devem-se reverter as glosas relativas a esse item, mas desde que
observados os demais requisitos da legislação, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela
contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.

4 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.035 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.907406/2016-17

IV. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para reverter, observados os demais requisitos da lei, as glosas de crédito relativas a dispêndios
com fretes nas aquisições de produtos não tributados ou sujeitos à suspensão, mas desde que tais
fretes tenham sido tributados pela contribuição e prestados por pessoa jurídica domiciliada no
País que não seja a fornecedora do produto transportado.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 809
DF CARF MF
Original